Tribunal: STJ
Processo: 0015326-82.1998.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971672 - SP (2025/0231499-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EMPIRE COMERCIAL LTDA
OUTRO NOME
: LOJAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS
: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR - SP306828
MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS -
SP154065
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO (SAT). LEGALIDADE DO FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO (FAP). REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO 3.048/99.
RE 677.725. TEMA N. 554 DE REPERCUSSÃO GERAL​. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia acerca da legalidade do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), regulamentado pelo Decreto 3.048/99, foi objeto de análise
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n. 677.725,
representativo do Tema n. 554 de Repercussão Geral, que fixou a tese de que o
FAP atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição
Federal).
2. Nos termos do
da Constituição Federal, o recurso
art. 105, inciso III,
especial destina-se à uniformização da interpretação de normas
infraconstitucionais, sendo vedada a análise de matéria constitucional, cuja
competência é exclusiva do STF, conforme o
da
art. 102, inciso III,
Constituição Federal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no
sentido de que, quando a questão de fundo envolve matéria constitucional, a
análise do recurso especial é inviável, sendo cabível a negativa de seguimento
ao apelo nobre. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Marco
AREsp 1.548.123/SP,
Aurélio
Bellizze,
Terceira
Turma,
DJe

AgInt
no

18/12/2019;
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 2.258.615/SC,
01/07/2022.
Documento eletrônico VDA51723829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 0e3f9cf2-acb3-4ae6-b226-bd30628d2c61

4. No caso concreto, a decisão do Tribunal de origem, ao inadmitir o
recurso especial, encontra respaldo na jurisprudência do STJ, considerando que
a controvérsia foi definitivamente resolvida pelo STF no julgamento do Tema
554 de Repercussão Geral, sendo inviável sua rediscussão no âmbito do recurso
especial.
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 0e3f9cf2-acb3-4ae6-b226-bd30628d2c61

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971672 - SP (2025/0231499-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EMPIRE COMERCIAL LTDA
OUTRO NOME
: LOJAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS
: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR - SP306828
MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS -
SP154065
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO (SAT). LEGALIDADE DO FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO (FAP). REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO 3.048/99.
RE 677.725. TEMA N. 554 DE REPERCUSSÃO GERAL​. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia acerca da legalidade do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), regulamentado pelo Decreto 3.048/99, foi objeto de análise
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n. 677.725,
representativo do Tema n. 554 de Repercussão Geral, que fixou a tese de que
o FAP atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição
Federal).
2. Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, o
recurso especial destina-se à uniformização da interpretação de normas
infraconstitucionais, sendo vedada a análise de matéria constitucional, cuja
competência é exclusiva do STF, conforme o art. 102, inciso III, da
Constituição Federal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica
no sentido de que, quando a questão de fundo envolve matéria constitucional,
a análise do recurso especial é inviável, sendo cabível a negativa de
seguimento ao apelo nobre. Precedentes: AgInt no AREsp 1.548.123/SP, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
; AgInt no
18/12/2019
AREsp 2.258.615/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
.
01/07/2022
4. No caso concreto, a decisão do Tribunal de origem, ao inadmitir o
recurso especial, encontra respaldo na jurisprudência do STJ, considerando
Documento eletrônico VDA51437084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:26
Código de Controle do Documento: 20ba66c1-5ae8-4581-a7d5-3dc96a399dba

que a controvérsia foi definitivamente resolvida pelo STF no julgamento do
Tema 554 de Repercussão Geral, sendo inviável sua rediscussão no âmbito
do recurso especial.
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por LOJAS BRASILEIRAS S.A. contra a
decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO que inadmitiu o
recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da Apelação n.
0015326-82.1998.4.03.6100, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 306-314):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA
EXAÇÃO. LEGALIDADE DO DECRETO.
1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
prazo decadencial passou a fluir cinco anos do fato gerador somados a mais cinco
anos contados da data da homologação tácita do lançamento.
2. A contribuição para o seguro contra acidentes do trabalho — SAT,
prevista na Emenda Constitucional 01/69 e instituída pela Lei 5.316/67, alterada
pela Lei 6.367/76, estabeleceu um percentual adicional sobre a folha de salários das
empresas a ser aplicado de acordo com o risco da sua atividade.
3. O parágrafo 2 do artigo 15 da Lei 6.367/76 conferiu ao Poder Executivo
competência para classificar os graus de risco para o trabalho conforme a natureza
da respectiva atividade, o que restou regulamentado pelos Decretos 61.784/67 e
79.037/76, não se vislumbrando qualquer ilegalidade quanto à sua exigência.
4. O artigo 7o, inciso XXVIII, da Constituição Federal de 1988 assegura a
todos os trabalhadores o seguro contra acidente do trabalho, que deverá ser
suportado pelo empregador.
5. A contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho, prevista no
artigo 22, inciso II, da Lei 8.212/91, não fere o princípio constitucional da estrita
legalidade em matéria tributária.
6. O Decreto 3.048/99, que revogou o Decreto 2.173/97, não trouxe
qualquer inovação à lei, limitando-se a repetir a base de cálculo e alíquotas da
exação estabelecidas na Lei 8.212/91.
7. A enumeração das atividades e a classificação do risco de acordo com a
atividade preponderante cabem à norma infralegal, não caracterizando inovação da
lei.
8. As alíquotas fixadas na lei serão aplicadas de acordo com o risco da
atividade preponderante do contribuinte, e a classificação da referida atividade, em
razão de sua amplitude, será definida em norma infralegal.
9. Matéria preliminar rejeitada. Apelação improvida.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 680-690) foram
rejeitados (fls. 317-319).
A parte recorrente interpôs agravo regimental (fls. 423-445), ao qual foi
negado provimento, conforme ementa a seguir (fls. 454-455):

Documento eletrônico VDA51437084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:26
Código de Controle do Documento: 20ba66c1-5ae8-4581-a7d5-3dc96a399dba

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SAT.
1. É plenamente cabível a decisão monocrática na presente ação, pois,
segundo o art. 557, § 1o, do CPC, não há necessidade de a jurisprudência ser
unânime ou de existir súmula dos Tribunais Superiores a respeito.
2. A existência de jurisprudência dominante nos Tribunais, ou nos
Tribunais Superiores, já seria suficiente.
3. A previsão do SAT se encontra na CF/88: art. 7o, XXVIII; art. 195, I e
art. 201, I.
4. A Lei 8.212/91, artigo 22, II, define o fato gerador da obrigação
tributária, base de cálculo, alíquota, sujeito ativo e passivo da contribuição ao SAT,
fixando os elementos essenciais da contribuição do SAT, delegando ao Poder
Executivo a definição de outros elementos secundários, dentro de um limite
(alíquotas de 1, 2 ou 3%). Não há qualquer ilegalidade nisso, pois ao instituir os
tributos, o legislador esgota sua função constitucional ao descrever o fato gerador,
estabelecendo a alíquota, a base de cálculo e o responsável pelo recolhimento.
5. O enquadramento das atividades quanto ao grau de risco (leve, médio e
grave) foi dado pelos decretos regulamentares (Decreto 612/92, art. 26, § 1o;
Decreto 2.173/97, art. 26, § 1o; art. 202, do Decreto 3.048/99), tomando como
elementos para a classificação a natureza preponderante da empresa e o resultado
das estatísticas em matéria de acidente do trabalho.
6. O fato de a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus
de risco vir através de Decreto não viola os princípios da legalidade genérica e
estrita (art. 5o, II, e 150, I, da CF), pois o Decreto Regulamentar não tenta cumprir o
papel reservado à lei, exaurindo os aspectos da hipótese de incidência, e sim afastar
os eventuais conflitos surgidos a partir de interpretações diversas do texto legal, de
forma a espancar a diversidade de entendimentos tanto dos contribuintes quanto dos
agentes tributários, inocorrendo violação ao art. 84, IV, da CF.
7. Também não há que se falar em necessidade de lei complementar para a
instituição da contribuição ao SAT, nem ofensa aos artigos 68, § 1o, 195, § 4o, c/c
154, I, da CF/88. O requisito formal da lei complementar somente é exigível quando
se tratar de tributo que não tenha sido definido na própria Lei Maior.
8. Agravo legal a que se nega provimento.

Nas razões do recurso especial denegado (fls. 482-511), interposto com base
no art. 105, inciso III, alíneas e , da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
a
c
violação dos seguintes dispositivos legais, além da existência de dissídio jurisprudencial:
(i) Art. 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/15); art. 557 do CPC/73 (art. 932,
IV do CPC/15): aponta omissão, especialmente quanto à aplicação do mesmo grau de
risco a todos os estabelecimentos da recorrente, sem considerar a atividade preponderante
de cada estabelecimento de forma individualizada. Argumentou que o recurso de
apelação não era manifestamente improcedente.
(iii) Arts. 127, II e 97 do CTN (Súmula 351/STJ): sustentou que o grau de
risco deve ser calculado por cada estabelecimento, individualizado pelo seu CNPJ, e não
pela atividade preponderante da empresa como um todo.
Documento eletrônico VDA51437084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:26
Código de Controle do Documento: 20ba66c1-5ae8-4581-a7d5-3dc96a399dba

Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fl. 601).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
De início, observa-se que a decisão de admissibilidade do recurso especial
fundamentou-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do Tema n.
554 de Repercussão Geral.
Nesse sentido, o Tribunal de origem asseverou a legalidade do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), conforme julgamento do RE 677.725, que fixou a
seguinte tese (fl. 620):
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS),
atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).

A decisão concluiu que, considerando o viés constitucional da controvérsia, a
apreciação da tese é de competência exclusiva do STF, não sendo possível o debate no
âmbito de recurso especial. Dessa forma, a Corte local concluiu que questão de fundo foi
definitivamente resolvida pelo STF, sendo inviável sua rediscussão no âmbito do recurso
especial.
A decisão do Tribunal, ao inadmitir o recurso especial, encontra respaldo na
jurisprudência do STJ, que reconhece a impossibilidade de revisão de matéria
constitucional por esta Corte Superior.
Ademais, ainda que se pudesse questionar a técnica utilizada pelo Tribunal de
origem ao inadmitir o recurso especial, quando o correto seria negar seguimento ao apelo
nobre, tal circunstância não altera o resultado prático do julgamento, uma vez que a
revisão da matéria em questão é insuscetível por esta Corte Superior.
Portanto, conclui-se que a decisão do Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência do STJ, sendo inviável o conhecimento do recurso
especial, em razão da natureza constitucional da controvérsia.
Nesse sentido,
sem grifos no original:
mutatis mutandis;
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDA DE
CIGARROS E CIGARRILHAS.
1. O recurso especial é inadequado para impugnar acórdão cuja
fundamentação seja de índole constitucional.
2. "A Primeira Seção desta Corte possui entendimento consolidado de que
não cabe a este Superior Tribunal de Justiça emitir juízo a respeito dos limites do
Documento eletrônico VDA51437084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:26
Código de Controle do Documento: 20ba66c1-5ae8-4581-a7d5-3dc96a399dba

que foi julgado no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
colocando novas balizas em tema de ordem constitucional" (AgInt no AREsp
1.788.286/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do
TRF5), Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
3/5/2021
7/5/2021
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.168.911/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS DE PIS/COFINS COM A INCLUSÃO
DO ICMS INCIDENTE COMO CUSTO DE AQUISIÇÃO. MP N. 1.159/2023. LEI
N. 14.592/2023. ACÓRDÃO E TESE RECURSAL AMPARADOS EM
FUNDAMENTOS EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAIS. INVIÁVEL O
RECURSO ESPECIAL QUE QUESTIONA A CONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de mandado de segurança, impetrado pela ora
Agravante, a fim de que lhe fosse assegurado o direito à apuração de créditos de PIS
e de COFINS sobre o valor do ICMS incidente na operação de aquisição de
mercadorias, com o afastamento das alterações promovidas pela Lei n. 14.592/2023
nas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
2. O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da Agravante, decidindo a
questão em comento com lastro em fundamento eminentemente constitucional.
Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional. Aliás,
considerando-se a natureza dos fundamentos que amparam a pretensão recursal,
mostra-se incognoscível o apelo nobre, pois, na esteira da pacífica jurisprudência
desta Corte, "[o] recurso especial não se presta para o exame de eventual tese
constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.817.081/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/3/2022
30/3/2022
3. A pretensão da Recorrente reclama a própria declaração da
inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 1.159/2023 e da Lei n. 14.592/2023.
Até porque, não há como, simplesmente, afastar a aplicação da legislação em
comento - conforme requerido, expressamente, pela Parte -, sem a declaração de sua
inconstitucionalidade, pois tal proceder implicaria afronta à Súmula Vinculante n.
10 do Pretório Excelso. Ocorre que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, "não é cabível o recurso especial que visa questionar a
inconstitucionalidade de lei" (AgInt no REsp n. 2.037.994/SC, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
8/5/2023
10/5/2023
4. Em suas razões de apelo nobre, a ora Recorrente argumenta que a
interpretação do acórdão recorrido quanto ao tema sub judice extrapola a tese fixada
pela Corte Suprema no Tema n. 69 da Repercussão Geral. No entanto, consoante
pacífica jurisprudência deste Sodalício, "descabe ao STJ interpretar, nesta via
processual, as razões de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso
Extraordinário no rito da repercussão geral" (AgInt no AREsp n. 1.643.657/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/12/2020
).
18/12/2020
5. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar
os motivos pelos quais teria ocorrido violação do art. 110 do Código Tributário
Documento eletrônico VDA51437084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:26
Código de Controle do Documento: 20ba66c1-5ae8-4581-a7d5-3dc96a399dba

Nacional, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a do
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Além disso, não se indicou o dispositivo de lei federal cuja
interpretação seria controvertida entre tribunais diversos - o que atrai a incidência da
Súmula n. 284/STF -, e também não se procedeu ao cotejo analítico entre os
acórdãos recorrido e paradigma, nos moldes exigidos no art. 1.029, § 1o, do Código
de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.153.258/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
23/4/2025

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL. IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO AO
CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 122/STJ. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO
REALIZADO NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e ratificada pelo
novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal
de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação
do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de se tornar
ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei n. 11.672/2008.
Precedente: Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar
Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011
2. A Corte de origem analisou a questão acerca da legitimidade da parte
agravante para figurar no polo passivo do executivo fiscal à luz do entendimento
consolidado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551/SP e
1.111.202/SP (relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado
em
, DJe de
) - Tema n. 122 -, concluindo pela adequação do
10/6/2009
18/6/2009
acórdão recorrido a esse precedente, razão pela qual prejudicada a apreciação do
apelo nobre, inclusive no tocante à alegada afronta art. 1.022 do CPC, tendo em
Precedente: Questão de Ordem no
vista estar atrelada àquela discutida no repetitivo.
Ag n. 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.431.996/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
12/9/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO HÍBRIDA. ADMISSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO E INADMITIDO EM
REFORÇO ARGUMENTATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, B, DO CPC.
JULGAMENTO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM
RECURSO
ESPECIAL
SOB
A
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
Documento eletrônico VDA51437084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:26
Código de Controle do Documento: 20ba66c1-5ae8-4581-a7d5-3dc96a399dba

CPC. IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA QUE TEVE SEGUIMENTO NEGADO.
RECURSO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece o cabimento, simultâneo,
de agravo interno, a ser julgado pelo colegiado do Tribunal de origem (arts. 1.021 e
1.030, I, b, § 2o), para impugnar a decisão que nega seguimento a recurso especial
com fundamento em tese firmada em julgamento de casos repetitivos, e de agravo
(arts.1.030, V, § 1o, e 1.042), a ser julgado pelo STJ, relativamente aos demais
fundamentos adotados para não admitir o recurso especial.
Precedentes.
2. A Corte a quo, entendendo que as teses e as ofensas a dispositivos
apontados como violados no recurso especial estão vinculadas à aplicação da mesma
matéria fixada no regime dos recursos repetitivos, deveria negar seguimento
também nesse ponto, e não inadmitir o recurso especial.
3. É inadmissível o agravo em recurso especial em que a parte agravante
insiste em rediscutir a matéria que tenha sido julgada em harmonia com tese
definida em recurso repetitivo, sendo cabível o agravo interno.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.097.467/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2023
24/3/2023

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51437084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:26
Código de Controle do Documento: 20ba66c1-5ae8-4581-a7d5-3dc96a399dba

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.971.672 / SP
Número Registro: 2025/0231499-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00153268219984036100 153268219984036100 200103990041295 9800153268
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPIRE COMERCIAL LTDA
OUTRO
NOME
: LOJAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS : MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR - SP306828
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51652472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:50
Código de Controle do Documento: 72e809e6-23fa-42e0-954d-144883088012

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:50
Código de Controle do Documento: 72e809e6-23fa-42e0-954d-144883088012